Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA DESERÇÃO. INÉRCIA DA PARTE APÓS DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Ainda que os embargos de declaração sejam opostos tão somente para fins prequestionamento, o seu acolhimento depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise, em que a embargante pretende seja afastada a deserção por ato tão somente imputável à sua inércia no chamamento judicial.

2. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

3. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados.